Tribunal: STF
Processo: ARE 1429083
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-09-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de agravo contra decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário com pedido de efeito suspensivo interposto por Bruna Caetano Vidal, Deise Gonçalves de Almeida dos Santos, Edcarlos Barbosa Santos, José Altino Colen Batista, Leandro Aparecido da Silva, Valdeir Ramos da Silva contra acórdão do TSE que deu provimento ao agravo e ao recurso especial para reconhecer a fraude à cota de gênero, determinada a cassação do DRAP com o recálculo dos quocientes partidário e eleitoral. 



    Nas razões do apelo nobre, os recorrentes alegaram violação ao art. 14 da CF/1988, afirmando estar presente a repercussão geral ante a afronta aos princípios da soberania popular e do sufrágio universal; (ii) o fato de uma candidata não ter recebido votos nem ter gastos com campanha, como se provou nos autos, não são elementos suficientes para que se conclua pela fraude à cota de gênero, ao passo que inexiste nos autos prova robusta quanto à aludida fraude; (iii) em decorrência da suspeita de ter contraído a COVID - 19, e da demora pelo resultado do exame, a recorrente não realizou a votação no dia 15/11/2020, com o fito de preservar a sua saúde, bem como, obedecer às recomendações do Tribunal Superior Eleitoral - TSE, de que pessoas com suspeita de COVID – 19, deveriam justificar o voto, ao invés de realizar a votação; (iv) evidente a necessidade de concessão de efeito suspensivo, ante o fundado receio de ocorrência de dano irreparável, ante a possibilidade real de perda do mandato eletivo sem justa causa. 



    Contrarrazões apresentadas pelo Diretório do Partido Trabalhista Brasileiro e Adriel de Macedo Guimarães. 



    O recurso foi inadmitido, ante a barreira da Súmula n. 282/STF, bem como da necessidade de se examinar ofensa a legislação infraconstitucional.



    Contra esse decisum, foi interposto o presente agravo, no qual se articulam as seguintes razões: 



    a) com a procedência dos pedidos formulados nestes autos, o Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP foi cassado, declarando-se a nulidade dos votos obtidos pelo partido/coligação; determinando-se a cassação dos candidatos a ele vinculados, independentemente de prova da sua participação, ciência ou anuência, com o recálculo dos quocientes eleitoral e partidário, de acordo com o artigo 222 do Código Eleitoral, além da declaração de inelegibilidade das candidatas Bruna Caetano Vidal e Deise Gonçalves de Almeida dos Santos, em razão da participação no ilícito, nos termos do artigo 22, inciso XIV, da Lei Complementar nº 64/1990;



    b) claro está, que uma decisão judicial, posterior à realização do pleito, influenciará no resultado da eleição, ou seja, 2 (dois) anos após o pleito, está sendo lesada a soberania do voto popular, ao passo que nos autos, como delineado até a presente fase processual, não restou demonstrado elementos que maculem a cota de gênero, ao passo de configurar fraude nas eleições do Município de Santa Ernestina - SP;



    c) com a cassação do DRAP e anulação dos votos dos candidatos, o acórdão do TSE atenta contra a soberania do voto popular, o artigo 14 da Carta Magna, o princípio do aproveitamento do voto e, ainda, se mostra violador do princípio da proporcionalidade e razoabilidade, uma vez que deixa de ter como parâmetro, o princípio da responsabilidade solidária entre candidatos e partidos;



    d) é cabível o efeito suspensivo no caso em tela, nos termos do art. 1.019 do Código de Processo Civil, pois está presente a probabilidade do direito dos agravantes, dada a relevância da fundamentação demonstrada durante toda a peça recursal de agravo, tendo em vista que a manutenção da decisão recorrida, viola frontalmente o disposto no artigo 14 da Constituição Federal, ao passo que a cassação dos vereadores eleitos, sem provas robustas que as candidaturas femininas, são revestidas de fraude, macula a soberania popular expressa pelo voto de cada cidadão, que depositou seu voto na urna eletrônica, no intuito de eleger o candidato em quem depositou o voto.



    A Procuradoria-Geral da República opina pelo desprovimento do agravo, em parecer assim ementado: 



    Eleições 2020. Vereador. Recurso extraordinário. Ação de investigação judicial eleitoral. Fraude à cota de gênero (art. 10, § 3o, da Lei 9.504/97). Alegação de ofensa ao art. 14 da Constituição. Agravo que não impugna fundamentos da decisão agravada. Súmulas n. 283 e 287/STF. Ausência de prequestionamento. Súmulas n. 282 e 356/STF. Matéria infraconstitucional. Ausência de ofensa à soberania popular. Julgamento da ADI 6.338/DF. Declaração de constitucionalidade da interpretação do art. 10, § 3o , da Lei n. 9.504/97 c/c art. 22, XIV, da LC n. 64/90. Parecer pelo desprovimento do agravo. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    O agravo não merece acolhimento, porquanto não foram infirmados os fundamentos da decisão agravada, que possui o seguinte teor: 



    A violação ao art. 14 da Constituição Federal não foi objeto de análise no acórdão recorrido, inexistindo, portanto, o indispensável prequestionamento, o que atrai a incidência do enunciado 282 da Súmula do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: "é inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada". Nesse sentido: AgR–RE 224.783, Rel. Min. SEPÚLVEDA PERTENCE, Primeira Turma, DJ de 20/4/2001; RE 299.768, Rel. Min. MOREIRA ALVES, Primeira Turma, DJ de 1º/6/2001; AgR–ARE 1.209.640, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/10/2019; AgR–ARE 1.213.074, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/12/2020. 



    Com efeito, restou consignado no acórdão recorrido que o quadro fático delineado no acórdão regional demonstra que as candidatas: (a) obtiveram votação ínfima ou zerada; (b) apresentaram prestação de contas com valor ínfimo patrocinado por outro candidato; (c) a prova testemunhal não foi capaz de assegurar a veracidade de sua candidatura, pois as testemunhas afirmaram que conheciam as candidatas, mas não as viram praticando atos de campanha, a revelar a fraude à cota de gênero praticada pelo Partido Socialista Brasileiro (PSB). 



    Assim, é certo que a conclusão do acórdão recorrido deu-se com base na interpretação da legislação infraconstitucional aplicável, razão pela qual eventual ofensa à Constituição Federal, por exigir prévio exame do art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, seria meramente reflexa (ou mediata), o que também inviabiliza o Recurso Extraordinário. Nessa linha: 



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO EM MATÉRIA ELEITORAL E OFENSA REFLEXA. – A alegação de ofensa ao texto constitucional, cuja invocação reclame exame prévio e necessário da legislação comum (ordinária ou complementar), mesmo que se trate de matéria eleitoral, não viabiliza o trânsito do recurso extraordinário, eis que a verificação de desrespeito à Constituição Federal dependerá, sempre, da análise do Código Eleitoral, da Lei de Inelegibilidade e de outros diplomas legislativos equivalentes. Precedentes. (AgR–AI 761.324, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/3/2010). No mesmo sentido: ARE 1.131.640, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, decisão monocrática, DJe de 26/6/2018; ARE 1.351.122, Rel. Min. NUNES MARQUES, decisão monocrática, DJe de 10/1/2022. 



    Diante do exposto, com fundamento no art. 1.030, V, do CPC, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário, prejudicado o pedido de efeito suspensivo.



    Conforme asseverado no decisum, a suscitada violação ao art. 14 da Constituição Federal não foi examinada pela Corte de origem, incidindo, na espécie, a barreira da Súmula n. 282/STF. Ademais, as teses expostas no apelo nobre demandam análise de legislação infraconstitucional, qual seja, a caracterização da fraude à cota de gênero prevista no art. 10, § 3º, da Lei 9.504/1997, de modo que eventual ofensa ao texto constitucional, caso existente, seria meramente reflexa.



    Os agravantes quedaram silentes sobre os fundamentos específicos que inviabilizaram o trânsito do apelo nobre, limitando-se a reiterar as razões expostas no recurso inadmitido, o que inviabiliza o êxito do agravo. Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes desta Suprema Corte: 



    Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito Eleitoral. Ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. A mera reiteração das teses anteriormente articuladas acarreta a manutenção, in totum, da decisão agravada. Incidência da Súmula nº 287/STF. 2. Agravos regimentais não providos. (ARE 1357748 AgR-segundo, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20-06-2022).



    Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Eleições de 2020. Registro de candidatura. Prefeita eleita. Fato superveniente apto a afastar a inelegibilidade. Decisão liminar. Suspensão dos efeitos. Mérito da decisão proferida pela Justiça Comum. Revisão. Incompetência da Justiça Eleitoral. Súmula nº 41/TSE. Fundamentos não infirmados. Súmula nº 287/STF. Não provimento. 1. Consoante declinado na decisão agravada, assentou-se no acórdão do TSE que a questão da suposta nulidade da tutela de urgência obtida pela candidata perante a Justiça Comum não poderia ser objeto de análise pela Justiça Eleitoral, tendo em vista o disposto na Súmula nº 41/TSE. 2. Diante dessas circunstâncias, inviável o trânsito do recurso extraordinário, o qual não se presta para o reexame de matéria infraconstitucional. Precedentes. 3. Tal fundamento não foi impugnado nas razões do agravo interno, o que atrai o óbice da Súmula nº 287/STF. 4. Agravo regimental ao qual se nega provimento. (ARE 1361071 AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 20-06-2022).



    Direito eleitoral. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Ação de impugnação de mandato eletivo. Violação à cota de gênero. Reexame do conjunto fático-probatório e da legislação infraconstitucional. 1. Agravo interno contra decisão que negou provimento a recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Tribunal Superior Eleitoral, o qual reconheceu a existência de fraude à cota de gênero nas Eleições 2020, no Município de Uauá/BA. 2. Para dissentir do acórdão recorrido e se chegar à pretensão da parte recorrente de que não houve a irregularidade eleitoral seria necessário o revolvimento dos fatos e provas constantes dos autos, bem como a análise da legislação infraconstitucional, providências inviáveis nesta etapa recursal (Súmula 279/STF). Precedentes. 3. Não incide o Tema 564 da repercussão geral na hipótese, uma vez que o acórdão recorrido não implicou em mudança de jurisprudência do Tribunal Superior Eleitoral. 4. Agravo interno a que se nega provimento. (ARE 1423577 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 03-05-2023).



    À míngua de impugnação dos fundamentos suficientes para manter a decisão agravada, incide o óbice da Súmula nº 287/STF.



    Ante o exposto, nego seguimento ao agravo , nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de setembro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente